Tribunal: TJBA
Processo: 8038913-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038913-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: SAMILLE ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SAMILLE ALMEIDA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta das condutas. Periculum libertatis configurado. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 09/01/2025, por decisão da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, em ação penal pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei 12.850/2013), lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998) e movimentação de valores ilícitos oriundos do tráfico interestadual de entorpecentes. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
I) verificar se a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstrem o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
;

II) aferir se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, à luz da gravidade dos fatos e do papel desempenhado pela paciente na organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada descreve a paciente como integrante de núcleo central da organização, responsável pela gestão financeira junto a seu companheiro, também denunciado, com movimentação ilícita de aproximadamente R$ 120 milhões entre 2019 e 2023, mediante uso de empresas de fachada e contas de passagem, incompatível com sua renda declarada.

4. Os elementos colhidos evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a periculosidade concreta, ante a atuação estruturada e estratégica no grupo criminoso, justificando a segregação cautelar como medida necessária para a interrupção da atividade ilícita, nos termos da jurisprudência do STF e STJ (STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz).

5. As medidas cautelares do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes para neutralizar o risco de continuidade delitiva, dada a capacidade operacional da organização e a relevância do papel desempenhado pela paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente em crimes de organização criminosa de alta complexidade. 2. A atuação em núcleo de comando e gestão financeira de organização criminosa justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 9.613/1998, art. 1º, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/05/2023.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8038913-26.2025.8.05.0000
, impetrado pel
a
Bela. SAMILLE ALMEIDA SANTOS
, em favor de
INGRID SARAIVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Á
LVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Relator